Tribunal: TJMT
Processo: 0004482-33.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004482-33.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE E CÁLCULOS ILEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Cédula de Produto Rural – CPR é um título que se caracteriza como instrumento de proteção contra o risco de baixa dos preços e normalmente é emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega de determinado produto agropecuário, ou seu equivalente em dinheiro.

2. Emitida a CPR, ocorre a fixação do preço, e a disponibilização do valor acordado de recursos financeiros ao emissor, ou, no caso, de insumos, o que a caracteriza como sendo um contrato para entrega a termo da mercadoria, porém com acerto financeiro formalizado no ato de sua pactuação.

3. A Cédula de Produto Rural é título líquido e certo e exigível na quantidade e qualidade de produto nela previsto, possuindo a necessária força executiva, sendo inviável legalmente, acolher-se argumentação de que os cálculos apresentados foram baseados em parâmetros abusivos, porquanto estes foram previstos na própria CPR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO e ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, contra a sentença (Id 68374464 - Pág. 1/3 e Id 68374465 - Pág. 1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Embargos à Execução Nº Único 0004482-33.2019.8.11.0037, Código 230104, ajuizada pela parte ora apelante em face da empresa SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A, que julgando improcedente os pedidos do embargante extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §3°, do mesmo códex.

Irresignada, a parte embargante em seu recurso de apelação (Id 68374467 – pág. 1/7, Id 68374468 - Pág. 1/5 e Id 68374469 - Pág. 1/2), requer seja reformada totalmente a sentença, no sentido de julgar procedente os embargos à execução, declarando-se a nulidade do débito, invertendo o ônus sucumbenciais de estilo. Requer ainda, a condenação da apelada por litigância de má-fé, por evidente alteração da verdade dos fatos, quando pretende o recebimento de 1.821,79 sacas de milho, que perfaz o quantum de R$ 28.355,56, objeto da ação de execução, cujo débito inexiste, denotando uma cobrança injusta e ilegal, que determina seja a apelada compelida a pagar em dobro o valor cobrado, sem prejuízo a condenação da multa por litigância de má-fé, Para tanto, alega que a apelada não juntou na inicial executória processo nº. 6782-70.2016.811.0037, cód. 172954, os documentos que comprovem a origem da CPR, essenciais para demonstrar a validade e eficácia da CPR, informações adequadas, detalhadas, precisas, corretas e claras, e para permitir o contraditório. E, ao contrário não há qualquer dúvida de que a r. sentença prolatada pelo juízo, na origem, não equacionou e solucionou a lide, porquanto não examinou com acuidade e perfeição o contexto emoldurado nos autos; porquanto restou cabalmente provado nos autos que a apelada não entregou para os apelantes produtos para a formação da lavoura de milho, bem como não efetuou o pagamento para aquisição do produto objeto da CPR milho, ou seja, não houve contra prestação, para tornar-se credora dos apelantes.

A parte apelada/embargada, em suas contrarrazões (Id 68374471 - Pág. 1/5, Id 68374472 - Pág. 1/5 e Id 68374473 - Pág. 1/3), refutando os argumentos da parte apelante, pleiteia pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO e ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Embargos à Execução Nº Único 0004482-33.2019.8.11.0037, Código 230104, ajuizada pela parte ora apelante em face da empresa SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A, que julgando improcedente os pedidos do embargante extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §3°, do mesmo códex.

Como o dito, o embargante/apelante requer seja reformada totalmente a sentença para julgar procedente os embargos à execução, declarando-se a nulidade do débito, invertendo o ônus sucumbenciais de estilo; ainda, a condenação da apelada por litigância de má-fé, por evidente alteração da verdade dos fatos, quando pretende o recebimento de 1.821,79 sacas de milho, que perfaz o quantum de R$ 28.355,56, objeto da ação de execução, cujo débito inexiste, denotando uma cobrança injusta e ilegal, devendo ser compelida a pagar em dobro o valor cobrado, sem prejuízo da condenação da multa por litigância de má-fé, considerando que não juntado na inicial da ação de execução nº. 6782-70.2016.811.0037, cód. 172954, os documentos que comprovem a origem da CPR, essenciais para demonstrar a validade e eficácia da CPR, informações adequadas, detalhadas, precisas, corretas e claras, e para permitir o contraditório. E, ao contrário não há qualquer dúvida de que a r. sentença prolatada pelo juízo, na origem, não equacionou e solucionou a lide, porquanto não examinou com acuidade e perfeição o contexto emoldurado nos autos; porquanto restou cabalmente provado nos autos que a apelada não entregou para os apelantes produtos para a formação da lavoura de milho, bem como não efetuou o pagamento para aquisição do produto objeto da CPR milho, ou seja, não houve contra prestação, para tornar-se credora dos apelantes.

Sem razão o apelante.

No caso dos autos, os documentos que embasam a execução embargada é a Cédula de Produto Rural n°01-009/2015, representativa da obrigação de entrega de 1.830.00kg, equivalentes a 30.500 sacas de milho em grão, da safra 2015/15, emitida pela parte embargante/apelante, objeto da Ação de Execução n.º 6782-70.2016.8.11.003, título este que possui regramento próprio.

A Cédula de Produto Rural – CPR, instituída pela Lei 8.929/1994 é um título transacionado no mercado, que se caracteriza como instrumento de proteção contra o risco de baixa dos preços e normalmente é emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas, principalmente insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega de determinado produto agropecuário, ou seu equivalente em dinheiro. Uma vez emitida a cédula, ocorre a fixação do preço, e o que é fundamental, ocorre a disponibilização do valor acordado de recursos financeiros ao emissor, ou, no caso, de insumos, o que caracteriza a CPR, como sendo um contrato para entrega a termo da mercadoria, porém com acerto financeiro formalizado no ato de sua pactuação.

Ademais, o título exequendo, Cédula de Produto Rural – CPR, é título líquido, certo e exigível, nos termos da citada Lei n. 8.929/94.

Nesse sentido, a sentença consignou, repita-se:

“Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que cédula de produtor rural foi instituída pela Lei n° 8.929/94, que aponta os itens necessários a serem descritos no instrumento. Veja-se:

Art. 3° A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural";

II - data da entrega;

III - nome do credor e clausula a ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens vinculados em garantia por cédula e das garantias pessoais existentes; (Redação dada pela Medida Provisória n° 897, de 2019).

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

Art. 4° A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

É sabido que a Lei n° 8.929/1994 instituiu a cédula de produto rural como alternativa de financiamento ao produtor rural ou de suplementação de seu crédito, visando o desenvolvimento do setor rural sem a dependência exclusiva de linhas de créditos oficiais.

Desse modo, a legislação especifica não dispõe que a CPR deve estar acompanhada da comprovação de entrega dos produtos para que possa ser executada, caindo por terra as alegações dos embargantes.” (Id 68374464 - Pág. 2). (Sem destaque no original)

Dessa feita, a questão de não saber o quanto o apelante deve ao apelado é questão descabida, porquanto o valor contido na CPR é de conhecimento do seu emitente, o próprio produtor rural, ora apelante.

Acerca da liquidez do título, o citado o art. 4º da Lei 8.929/1994, claramente institui que a Cédula Rural, é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, não havendo se falar em falta de liquidez do título, que, conforme o art. 15 da mesma Lei, possui a necessária força executiva. Vejamos:

“Art. 15. Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta.”

Pois bem, o embargante não negou a pactuação da CPR com a promessa de entrega dos produtos nela constante (grãos), somente tenta desconstituí-la, sem, contudo, produzir provas do quanto alegado. Certo é que a emissão da referida cédula foi feita e nela foi ajustado o pagamento, no caso, a entrega do produto, na quantidade especificada.

Portanto, não se mostra qualquer abusividade quanto ao pactuado, uma vez que a Cédula de Produto Rural que faz a previsão de entrega de coisa, onde o valor em moeda corrente depende exclusivamente da cotação de mercado, o que foi observado pela exequente, não havendo se falar em ilicitude.

Conclui-se, assim, que no presente caso, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda que só deve ser mitigado diante de abusividades claramente comprovadas, o que não houve.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CPR EM RAZÃO DA ENTREGA DE PARTE DOS INSUMOS A TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELO EMITENTE – IRRELEVÂNCIA - TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL EXEQUÍVEL PELA QUANTIDADE E QUALIDADE DE PRODUTO NELA PREVISTO – ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.929/94 – PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRATIVA DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO PUBLICAMENTE EXTERNADA ENTRE OS FAMILIARES - AUTORIZAÇÃO VERBAL PARA QUE UM TIRASSE MERCADORIAS EM NOME DO OUTRO – CPR EXIGÍVEL EM SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94. Assim, nos termos do art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida. [...].” (N.U 0009080-06.2014.8.11.0037, Relator(a) Des(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONEXA À EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. COMPRA E VENDA DE SEMENTES. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. I. Hipótese em que a credora visa à execução de cédula de produto rural, na qual, financiada a aquisição de sementes de arroz para plantio pelo executado. Nessa esteira, a possibilidade de revisão do contrato exequendo, e de compensação com valores arbitrados em ação indenizatória conexa, não afasta sua liquidez, certeza ou exigibilidade, não havendo falar em nulidade do título, que permanece atendendo aos requisitos do art. 783 do NCPC. II. Da mesma forma, não há falar em nulidade da sentença, que não se revela contraditória à ação indenizatória conexa, mormente porque ambos julgados possuem a mesma fundamentação. III. Honorários de sucumbência invertidos. Apelo do embargante desprovido. Apelo da embargada parcialmente provido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70080807183, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080807183 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - DESNECESSIDADE - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ CARACTERIZADA. - A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada se a prova reclamada pela parte é desnecessária para formação do convencimento do julgador. - A Cedula de Produto Rural é um título circulatório, havendo uma promessa de entregar, em data certa e futura, o produto rural indicado, na quantidade e qualidade especificadas. - Sua liquidação financeira somente é necessária nos casos em que o feito executivo for por quantia certa, a teor do art. 4-A, § 2º, da Lei nº 8.929/94, o que não é o caso dos autos. - A CPR é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade em razão da qualidade e quantidade de produto nela prevista. - Os honorários advocatícios não podem ser estabelecidos de modo a não cumprir com a sua finalidade - remuneração do causídico. - Preliminar rejeitada e recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10702110430569001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2017)

Dessa feita, não há que se imprimir qualquer reforma à sentença, porquanto a irresignação trazida pelo apelante, que diga-se, praticamente, resume-se à mesma oferecida na inicial dos embargos, não foi por ele comprovada, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, qual seja, de demonstrar, com provas robustas e convincentes, a não coincidência entre o valor da CPR e o valor das compras, ou das Notas Fiscais; o valor suspeito da CPR; excesso da execução; a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015.

Sendo consabido que, o vínculo estabelecido entre o produtor rural e a empresa de comércio de insumos agrícolas, caracteriza relação entre empresário e empreendedor, o que afasta dos apelantes a condição de destinatário final, por conseguinte, de consumidor.

A c. STJ já se posicionou sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1177172/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

Dessa forma, como reconhecido na decisão recorrida, o Código de Defesa do Consumidor não incide na hipótese: “..., importante consignar que, em que pese os embargantes não tenham formulado pedido especifico quanto a aplicação do CDC ao caso em analise, entendo que os embargantes, produtores rurais, não podem ser considerados destinatários finais, pois utilizou os produtos representados nos títulos de crédito para desenvolver sua atividade rural, afastando, assim, a caracterização da relação estabelecida entre as partes como de consumo final.”

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% (doze por cento), nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §3°, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021